Tribunal: TCU
Processo: 007.932/2015-4
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-03-02
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de Contas Especial, instaurada pelo Ministério do Turismo (MTur) em razão da não aprovação da prestação de contas de Convênio, que teve por objeto a promoção do turismo em município.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Tomada de Contas Especial, instaurada pelo Ministério do Turismo (MTur) em desfavor de Odilson Vicente de Lima, ex-Prefeito do Município de Campo Erê/SC, em razão da não aprovação da prestação de contas do Convênio 732381/2010, que teve por objeto a promoção do turismo no referido município por meio do apoio ao projeto intitulado "Festa da Produção de Grãos", ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. julgar, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alínea "c", e §2o; 19 e 23, inciso III, da Lei 8.443/92, irregulares as contas de Odilson Vicente de Lima e da empresa AZ Comunicação e Eventos - Márcio Jorge de Azevedo ME, condenando-os, solidariamente, ao pagamento da quantia de R$ 86.639,68 (oitenta e seis mil, seiscentos e trinta e nove reais e sessenta e oito centavos), fixando-lhes o prazo de quinze dias, a contar da notificação, para que comprovem, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente e acrescida dos juros de mora, calculados a partir de 18/11/2010 até a data do efetivo recolhimento, na forma prevista na legislação em vigor; 9.2. aplicar a Odilson Vicente de Lima e à empresa AZ Comunicação e Eventos - Márcio Jorge de Azevedo ME, com fundamento nos arts. 1o, inciso IX, 19 e 57 da Lei 8.443/1992, multa individual no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), fixando-lhes o prazo de quinze dias, a contar da notificação, para que comprovem, perante este Tribunal, nos termos do art. 214, inciso III, alínea "a", do RI/TCU, o recolhimento das referidas quantias ao Tesouro Nacional, atualizadas monetariamente desde a data deste Acórdão até a do efetivo recolhimento, se forem pagas após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.3. autorizar, desde logo, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações; 9.4. remeter cópia deste Acórdão à Procuradoria da República no Estado de Santa Catarina, com fundamento no art. 16, § 3o, da Lei 8.443/92, para adoção das medidas cabíveis; e 9.5. dar ciência desta deliberação aos responsáveis.